Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da preclusão relativa à questão da impenhorabilidade do bem de família e a subsequente admissibilidade do agravo de instrumento interposto com o objetivo de devolver a aludida questão ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do STJ. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada.
3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes.
4. No caso em deslinde a questão suscitada pelo recorrente, concernente à suposta impenhorabilidade do bem de família, já foi anteriormente examinada e decidida. Por essa razão não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC.
5. A mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Logo, não é possível vislumbrar, ao menos momentaneamente, motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.